Tribunal: TJDFT
Processo: 0759207-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. EXPOSIÇÃO DO PACIENTE A SOFRIMENTO E RISCO DE PIORA DO QUADRO CLÍNICO. OMISSÃO CARACTERIZADA. DEMORA DESARRAZOADA. PROCEDIMENTO URGENTE E NECESSÁRIO (RISCO AMARELO) A ENSEJAR INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para determinar ao réu que submeta a autora ao procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho direito, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, seguindo a ordem de prioridade clínica da paciente.
2. A recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja marcada imediatamente a CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOLEHO DIREITO, tendo em vista a comprovada urgência na realização do procedimento.
3. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa depende da caracterização da recusa injustificada no atendimento, preterição do nome do paciente da lista de espera ou necessidade premente na realização dos procedimentos.
4. A responsabilidade estatal é objetiva deve ser aferida de acordo com a ocorrência de ato ilícito, consubstanciado em conduta culposa (omissão) ou dolosa.
5. No presente caso, incontroverso que a autora/recorrente, que conta com 75 (setenta e cinco) anos de idade, apresenta quadro de artrose e grave processo degenerativo, com indicação da cirurgia vindicada, tendo recebido classificação amarelo-urgência para o risco da paciente (ID 33012123).
6. Com efeito, não é razoável que o Estado submeta a autora/recorrente a sofrimento e risco de piora do quadro clínico, em razão da demora no atendimento. Ademais, a paciente padece de outras comorbidades (ID 33012123, páginas 2-4), que acabam por fragilizar, ainda mais, sua saúde.
7. Portanto, na hipótese, há elementos que denotam que a espera poderá causar danos irreparáveis à saúde da paciente, pela não execução, em prazo razoável, do tratamento cirúrgico prescrito.
8. Demonstrada, pois, a situação de urgência (conforme critérios da própria Secretaria de Saúde) é de se reconhecer a omissão culposa (negligência) do Estado em não dar concretude ao direito à saúde (CF, Arts. 196 e 197) a tempo e modo, a respaldar a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa. Nesse sentido: Acórdão n.1149475, 07372759220188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 08/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Destaca-se que o documento ID 34463914, Página 13, indica apenas a autorização para a cirurgia, mas não que o procedimento tenha sido realizado.
10. Pelas razões expostas, a sentença vergastada deve ser reformada para condenar o réu na obrigação de fazer consistente na disponibilização, em tempo razoável, do procedimento médico constante na inicial.
11. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos constantes na inicial e condenar o réu na obrigação de proceder à CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOLEHO DIREITO, na rede de saúde pública ou privada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
12. Recurso conhecido e provido nos termos do item anterior.
13. Vencedora a recorrente, não há condenação em custas e honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.